Tribunal: TJBA
Processo: 8014520-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014520-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
PERLA MARTINEZ GIMENEZ, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

AGRAVADO: JEAN ANDERSON DE OLIVEIRA FRANCO

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DO PRAZO DE INTERNAMENTO. EXCLUSÃO DE TRATAMENTOS ESTÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A LIMINAR RECURSAL QUE REDUZIU O TEMPO DE INTERNAMENTO MÁXIMO PARA 60 (SESSENTA) DIAS, SEM DIREITO AO TRATAMENTO DA RECIDIVA, DEVENDO O AGRAVADO APRESENTAR RELATÓRIOS MENSAIS DE EVOLUÇÃO MÉDICA, COM POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO EM CASO DE JUSTIFICADA NECESSIDADE, E EXCLUIU QUAISQUER PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência determinando a autorização imediata, pela operadora de saúde, para internação do agravado, Jean Anderson de Oliveira Franco, em clínica especializada em obesidade, com base em prescrição médica, ainda que não credenciada, bem como a abstenção de rescisão contratual sem justa causa. A agravante sustentou a ausência de urgência e de obrigatoriedade do tratamento não previsto no rol da ANS, pleiteando a revogação da decisão.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se plano de saúde de autogestão está obrigado a custear tratamento prescrito por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS; (ii) estabelecer se a operadora deve arcar com internação em clínica não credenciada, indicada por médico do paciente; (iii) determinar se é possível reduzir o prazo de internação e excluir tratamentos de caráter meramente estético.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608) afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por entidades de autogestão, aplicando-se, entretanto, a Lei nº 9.656/98 e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

2. A negativa de cobertura fundada na ausência do tratamento no rol da ANS é afastada, à luz do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, que obriga a cobertura quando houver prescrição médica baseada em evidências científicas e plano terapêutico adequado.

3. Compete ao médico assistente determinar o tratamento necessário, sendo abusiva a recusa da operadora em autorizar procedimento indicado como essencial à saúde e à vida do paciente.

4. A comprovação da urgência e da necessidade do tratamento decorre dos relatórios médicos constantes dos autos, que indicam obesidade grau II, com IMC de 38,4 kg/m2, associada a comorbidades ortopédicas e cardiovasculares, e resistência ao tratamento conservador, justificando a internação em clínica especializada.

5. A redução do prazo de internação para 60 dias é medida que observa o princípio da razoabilidade, possibilitando eventual prorrogação mediante apresentação de relatórios médicos mensais que atestem a necessidade.

6. A exclusão de tratamentos de natureza exclusivamente estética é necessária, nos termos do art. 17, parágrafo único, inciso IV, da RN nº 465/2021 da ANS, sendo vedada a obrigatoriedade de cobertura para tais procedimentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a liminar recursal que reduziu o tempo de internamento máximo para 60 (sessenta) dias, sem direito ao tratamento da recidiva, devendo o agravado apresentar relatórios mensais de evolução médica, com possibilidade de extensão do prazo de internação em caso de justificada necessidade, e excluiu quaisquer procedimentos de caráter meramente estético. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se a Lei nº 9.656/98 aos contratos de plano de saúde de autogestão, sendo vedada a recusa de cobertura para tratamento prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, desde que baseado em evidências científicas e plano terapêutico.

2. A operadora deve autorizar tratamento em clínica não credenciada quando comprovada a ausência de alternativa equivalente na rede credenciada e a urgência na realização do procedimento.

3. O prazo de internação deve ser fixado conforme critérios de razoabilidade, admitindo-se sua prorrogação mediante relatório médico que justifique a necessidade.

4. Tratamentos meramente estéticos não integram a cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo lícita sua exclusão.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e seguintes; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, § 2º, e 10, § 13; CPC, art. 497; RN nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 608; TJBA, Apelação Cível nº 0536249-45.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 10.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014520-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como agravado JEAN ANDERSON DE OLIVEIRA FRANCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator. Ficam PREJUDICADOS os embargos de declaração.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03